Tribunal: TJES
Processo: 5002299-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA BARCELOS DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002299-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIA BARCELOS DOS SANTOS

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SERRA E NATALIA BARCELOS DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE SERRA - DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO NÃO CIRCUNSTANCIADO E DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR NA RAPS/CAPS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer, no qual a genitora pleiteia a internação compulsória de filha com diagnóstico de psicose e dependência química; decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência por ausência de laudo médico circunstanciado recente e fundado em exame presencial.
2. Concessão liminar da tutela recursal para determinar a internação; contrarrazões do Estado e do Município pela manutenção da decisão; parecer ministerial pelo provimento; julgamento de mérito do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para decretação de internação psiquiátrica compulsória em tutela de urgência, notadamente (i) a apresentação de laudo médico circunstanciado, atual e decorrente de exame presencial; e (ii) a demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares mediante avaliação interdisciplinar na RAPS/CAPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A internação é medida excepcional e somente se indica quando insuficientes os recursos extra-hospitalares (Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §5º e §6º). Exige-se laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação, contemporâneo e baseado em exame presencial.
5. Normas locais reforçam os requisitos: Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º (conteúdo mínimo do laudo) e Portaria SESA nº 90-R/2014, art. 4º (critérios cumulativos, inclusive avaliação interdisciplinar pelo CAPS). Diretrizes de direitos humanos (Resolução CNDH nº 8/2019, art. 12) assinalam a excepcionalidade da internação e seus potenciais efeitos iatrogênicos.
6. No caso, o documento de 01/11/2024 reporta última consulta em 28/10/2022 e apoia-se em relatos maternos, sem exame presencial atual, não atendendo ao caráter “circunstanciado”; inexiste avaliação interdisciplinar da RAPS/CAPS que evidencie o esgotamento de alternativas terapêuticas menos gravosas. Requisitos não preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Revogada a liminar recursal. Mantida a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. A internação psiquiátrica compulsória exige laudo médico circunstanciado, atual e decorrente de exame presencial. 2. Ausente avaliação interdisciplinar na RAPS/CAPS e demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares, não se autoriza a medida excepcional.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 5º e § 6º; Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º; Portaria SESA nº 90-R/2014, art. 4º; Resolução CNDH nº 8/2019, art. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002299-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIA BARCELOS DOS SANTOS

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SERRA E NATALIA BARCELOS DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE SERRA - DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos para a decretação de internação psiquiátrica compulsória em sede de tutela de urgência.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece a internação como medida excepcional, cabível apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º). Para a modalidade compulsória, o art. 6º exige, de forma inequívoca, que a medida seja determinada pelo juiz competente, a partir de
laudo médico circunstanciado
que caracterize os motivos da internação.

Nesta linha, preceitua o art. 23-A, §5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina procedimentos no âmbito do SUS/ES, prevê conteúdo mínimo do laudo circunstanciado, incluindo identificação do paciente, tratamentos já realizados e comorbidades:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

A exigência legal do laudo médico circunstanciado é categórica, servindo de garantia do devido processo legal e de salvaguarda contra privações indevidas de liberdade.

Também devem ser observadas as diretrizes da política pública de saúde mental firmadas pela Resolução nº 8/2019 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que afirma a excepcionalidade da internação e alerta para seu potencial iatrogênico, reafirmando o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, segundo o qual a internação só se indica quando insuficientes os recursos extra-hospitalares.

Por certo, na Resolução em voga, adotou-se um padrão de respeito aos direitos humanos, cuja pedra angular
é a excepcionalidade da medida de internação
. A previsão é reiterada no escopo da própria resolução, em seu artigo 12,
in verbis
:

Art. 12. A internação psiquiátrica deve ser considerada um recurso de exceção, como descrito na Lei no 10.216/2001, em seu artigo 4
o
: A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes”.

§1
o
A internação psiquiátrica
deve ser considerada um recurso terapêutico com forte potencial iatrogênico, que
induz à recorrência (reinternações), com pior prognóstico a longo prazo para os quadros de transtornos mentais, aumento desproporcional para o custo do sistema e da assistência, além de promoção de estigma, isolamento e fragilização das relações sociais
.

§2
o
Problemas associados ao uso de álcool e outras drogas não devem ser considerados por si só indicativo de internação, sem que sejam avaliados seu contexto clínico, recursos disponíveis e vínculos sociais.

Ressalte-se do dispositivo em apreço que a internação possui forte potencial iatrogênico, isto é, risco de causar lesão não intencional pelo próprio tratamento, ao induzir reinternações recorrentes, com pior prognóstico em longo prazo para os transtornos mentais, incremento desproporcional dos custos assistenciais e agravamento do estigma, do isolamento e da fragilização das relações sociais. Tais efeitos justificam a sua caracterização como medida de caráter excepcional.

O fluxo do usuário de saúde mental na RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) no Espírito Santo demonstra a complexidade e nuances relacionados ao tratamento médico em apreço:

Defronte tais diretrizes, princípios e dispositivos legais, os critérios de requisição de internação de pacientes no Espírito Santo foram previstos no artigo 4
o
da Portaria SESA n
o
90-R, de 13 de outubro de 2014, sendo requisitos cumulativos:

Art. 4º As requisições de internação involuntária e compulsória observarão
cumulativamente
os seguintes critérios, sem prejuízo dos critérios já estabelecidos na Lei nº 10.216/2001:

I - Ser o paciente portador de transtorno mental grave com quadro desestabilizado,
oferecendo risco de vida para si ou para terceiros, ou estar em uso abusivo e prejudicial de álcool, crack ou outras drogas
;

II - Apresentar
laudo médico circunstanciado e atualizado, constando a hipótese diagnóstica e a indicação da necessidade de internação
; e

III - Apresentar
avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de residência do paciente
, quando os municípios contarem com esse serviço. Em municípios que não possuam CAPS, a avaliação interdisciplinar poderá ser emitida por Equipe de Referência de Saúde Mental ou equipe da Atenção Básica de Saúde do município, sempre descrevendo as medidas terapêuticas já adotadas, para tratamento do caso;

A exigência de laudo "circunstanciado" não é mera formalidade burocrática; é uma garantia fundamental do devido processo legal e uma salvaguarda contra privações de liberdade arbitrárias. Tal documento deve, necessariamente, originar-se de uma avaliação clínica direta, presencial e aprofundada, na qual o profissional médico, preferencialmente especialista, analisa o estado psíquico do paciente, seu histórico, a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a existência de risco concreto e atual para si ou para terceiros. Não se satisfaz, portanto, com um mero relatório baseado em informações de terceiros, por mais bem-intencionados que sejam. A natureza excepcional e gravíssima da medida, que resulta na privação da liberdade do indivíduo, impõe que a avaliação técnica seja isenta e criteriosa.

No presente caso, o laudo psiquiátrico que fundamenta o pedido (ID 12231375, p. 26), datado de 01/11/2024, embora descreva um quadro grave de psicose e dependência química, falha em um requisito essencial: o exame presencial e atual da paciente. O próprio subscritor do documento é claro ao afirmar:

“A última consulta comigo foi em 28/10/2022. Nessa época, já havia parado de usar a medicação. (...) Mesmo fazendo uso regular da medicação, voltou a apresentar episódios psicóticos graves, com fuga total da realidade, alucinações auditivas e visuais, o que a coloca sob risco de morte (
segundo informações da mãe
).”

Como se vê, o documento foi elaborado com base em consulta realizada mais de um ano antes e em relatos da genitora, não em uma avaliação técnica contemporânea do estado de saúde da paciente. Um laudo nessas condições não atende à exigência legal de ser "circunstanciado", pois não reflete a realidade clínica atual da pessoa a ser submetida à mais grave medida de restrição de liberdade no âmbito cível.

A ausência de um diagnóstico técnico atual e presencial impede, por consequência, a aferição de outro requisito legal: o esgotamento das alternativas extra-hospitalares. Sem uma avaliação da equipe da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), não é possível afirmar que medidas menos invasivas, como o acompanhamento intensivo no CAPS, seriam insuficientes.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2.
Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando.
3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II.
Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/200
1. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 08/02/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para, por conseguinte,
REVOGAR
a liminar recursal anteriormente deferida (ID 12275862) e
MANTER
a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.